Tribunal: STF
Processo: MS 39610
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Mandado de segurança. Decisão judicial transitada em julgado. Súmula nº 268/STF. Ausência dos pressupostos de embargabilidade. Rejeição.



    1. Conforme assentado no acórdão embargado, não cabe mandado de segurança contra decisão proferida em sede de reclamação já transitada em julgado, o que atrai o óbice da Súmula nº 268/STF.



    2. O simples inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão meramente infringente não se coadunam com os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC, o que conduz à rejeição dos aclaratórios.



    3. Embargos de declaração rejeitados.